Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006831-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (IMPETRANTE), MARCIA DUTRA DE SOUZA - CPF: 075.180.851-27 (VÍTIMA), ALEX SANDER DE SOUZA VIZENTIN - CPF: 045.688.861-63 (VÍTIMA), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), BRENDA MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 709.483.511-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES –

FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO

- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -
ARESTO
DO TJMT –

ACORDÃOS DO STF E STJ
–

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA

SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores e a reiteração criminosa constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000).

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato criminoso, quando o suposto delito [descumprimento de medidas protetiva] é apenado com detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000;

HC 100247390.2022.8.11.0000).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, o período de segregação e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006831-64.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
MARCELÂNDIA

IMPETRANTE(S): DR. ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR

PACIENTE(S): BRENDA MARQUES DO ESPIRITO SANTO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de BRENDA MARQUES DO ESPIRITO SANTO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1006831-64.2023.8.11.0000), que “manteve” custódia preventiva pelo cometimento, em tese, descumprimento de medida protetivas – art. 129, § 13º, do CP e art. 24 da Lei 11.340/2006 – (fls. 277/283 – ID 163438165).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“a paciente possui apenas 24 anos e é primária”
; 3) na hipótese de condenação, a pena a ser imposta não supera 4 (quatro) anos, a revelar a
“desnecessidade da manutenção da prisão preventiva”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para
“a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/17-ID 163438155), com documentos (ID’s 163438163/163438165).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 163486695).

O Juízo singular prestou informações (ID 164098153).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Crimes de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência e Desacato. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação da segregação provisória. Alegada desnecessidade do encarceramento e excesso de prazo. Impossibilidade. Reiteração delitiva. Periculosidade da agente. Necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência e a ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas da clausura. Excesso de prazo não configurado. Princípio da Razoabilidade. Pela denegação da ordem.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 166455186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta [paciente que teria descumprido medidas protetivas] e da reiteração criminosa da paciente [registra ações penais/inquéritos policiais por “ameaça, lesão corporal, resistência, tráfico de drogas, etc., além do crime de homicídio tentado, em circunstâncias de violência doméstica”].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior e a reiteração criminosa constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Todavia, a paciente está presa há mais de três meses e a audiência de instrução e julgamento foi redesignada em três oportunidades, por circunstâncias não atribuíveis a Defesa da paciente [audiência marcada para o dia 27.2.2023 foi redesignada porque a “Penitenciária Ana Maria Couto May, em Cuiabá, que não terá disponibilidade de realizar a videoconferência na data anteriormente designada”; audiência marcada para o dia 16.3.2023 não foi realizada porque promotor de Justiça Phillipe Alves de Mesquita foi convocado para participar de compromissos institucionais; ato designado para o dia 28.3.2023 não foi realizado por ausência de comparecimento da vítima].

Além disso, a paciente declarou exercer a profissão de pedreiro, com renda mensal de R$3.000,00 (três mil reais), e auxiliar no sustento de sua mãe, sendo que está presa há mais de 90 (noventa) dias.

Note-se que a audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 25.4.2023, às 13h30min, ou seja, a paciente permanecerá segregada por mais de 100 (cem) dias.

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato criminoso, ao se considerar que o suposto delito [descumprimento de medidas protetiva] pelo qual a paciente fora denunciada é apenado com detenção a de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022;

HC 100247390.2022.8.11.0000 -

Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, o período de segregação e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV):
1) comparecimento aos atos processuais, em especial a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 25.4.2023, às 13h30min; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Marcia Dutra de Souza –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023